Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-83.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000724-83.2020.8.14.0051

APELANTE: MARCIO NEY CARDOSO ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB (DUAS VEZES). ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL OU ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em sede judicial, não elidida por nenhuma outra prova constante dos autos. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de outras pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui relevante valor probatório.

2. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MÁRCIO NEY CARDOSO ALMEIDA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena total de
08 (oito) meses de detenção em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 147 do CPB (duas vezes)
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que por volta do mês de junho de 2019, a vítima Carolline Riker Pinto – com quem o réu teve um relacionamento amoroso por cerca de sete meses, e de quem já estava separado havia seis meses, tendo advindo, dessa relação, uma filha – procurou-o para conversar, a fim de acordarem acerca da situação da menor, para que ele a ajudasse a manter financeiramente a criança, o que foi negado pelo réu. Diante de tal negativa, a ofendida disse que procuraria o Poder Judiciário, a fim de pedir pensão alimentícia. Então, com raiva, o réu falou que tinha raiva da Justiça, dizendo, em tom ameaçador, que
“o goleiro Bruno deveria ser canonizado como um santo por ter feito o que fez com mulher que merece isso.”

Prossegue a exordial narrando que a vítima procurou a Defensoria Pública e um advogado particular para lidar com a questão da pensão alimentícia, todavia, o acusado não chegou a ser notificado, pois mudou de endereço e não atendia as ligações do causídico.

Finaliza a inicial relatando que, no dia 23.11.2019, o acusado ligou para a ofendida e proferiu-lhe ofensas, mandando-a parar de buscar por pensão, afirmando que
“caso a noiva dele descobrisse sobre a filha do casal, ele iria fazer da vida dela um inferno.”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, sem trazer, todavia, qualquer argumento neste sentido.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz a
indevida e desproporcional exacerbação das penas-base fixadas ao réu
, em razão da injustificada análise de algumas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal ou, ao menos, a fixação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial considerada desfavorável
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, sem trazer, todavia, qualquer argumento neste sentido.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do boletim de ocorrência de fls. 06/55 dos autos digitalizados.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A vítima Carolline Riker Pinto declarou, em Juízo, que relatou que teve um relacionamento afetivo breve com o réu e com ele teve uma filha. Frequentava a casa dele, mas não coabitaram. Não tinha ciência de que ele tinha qualquer outro relacionamento ao tempo em que viveu com ele, inclusive ele quis casar com a depoente quando sua gravidez foi descoberta, mas ela que não quis. Quando buscou ajuda financeira para sua filha, ele a bloqueou de todas as formas, inclusive nas redes sociais. Ele dizia que se entrasse na justiça, dizia que não ia gostar da criança, criara raiva dela, não ia querer contato com a menina. sua gestação foi conturbada, teve risco de aborto e por isso se afastou. Quando ela nasceu e a registrou espontaneamente com menos de uma semana, ele fez a comparação com o caso do goleiro Bruno. Ele trabalhava, dois carros, e nenhum problema financeiro. Ele tinha outros dois filhos, um vivia com ele e não sabe se ele pagava pensão para o outro. Quando ele entregou a certidão de nascimento em sua casa, buscou falar sobre a ajuda financeira à menina e ele recusou, então disso que teria que buscar a ajuda judicialmente, al ele disse que Bruno deveria ser canonizado porque mulheres que fazem isso deveriam ter a destino de Elisa. Um tempo depois, seu advogado entrou em contato com ele, e então veio a segunda ameaça, através de ligação, dizendo que a depoente era doida, que ele tinha uma noiva o que ela soubesse da existência de Eloá, faria da vida dela uma inferno. Foi só então que soube da existência dessa noiva. Ficou com muito medo, nem saía de casa. Seu avô chegou, mas era muito idoso e não quis falar nada. Desabafou com sua amiga. Seu advogado lhe orientou a denunciar. Na pandemia, ficou estipulado 28% do salário-mínimo, mas não pagou e até foi detido. Mesmo depois, ainda atrasa. Hoje em dia ele manda mensagem para avisar que vai atrasar e avisar quando vai depositar a pensão. Ele não tem nenhum contato com a filha. Ele chegou a pedir para encontrar a depoente para tratar da pensão e conhecer a filha, até combinou de seu irmão ir junto, porque a depoente não tinha intenção de afastá-los e queria que a filha tivesse a presença do pai, que ela não teve. Após a denúncia se sente segura, mas por um bom tempo mal saía de casa. Temia que lhe fizesse mal, porque sua filha não tem pai. Hoje não tem contato com ele a não ser por conta da pensão.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, não tendo sido elidida por nenhuma outra prova dos autos, nem mesmo nas razões recursais, nas quais a defesa apenas pediu a absolvição, sequer trazendo qualquer argumento a sustentar sua tese.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos sem a presença de pessoas estranhas à relação, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, aduz a
indevida e desproporcional exacerbação das penas-base fixadas ao réu
, em razão da injustificada análise de algumas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal ou, ao menos, a fixação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial considerada desfavorável
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 95/103 dos autos digitalizados):

“
a) Ameaça junho/2019

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que ameaçou a vítima através de caso de feminicídio de repercussão nacional, ocorrido de forma gravíssima e cruel, incutindo medo elevado temor na vítima. O acusado não registra
antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social e personalidade
. O
motivo
do crime milita em desfavor do acusado, ente a busca da ofendida em buscar ajuda financeira para o sustento da filha comum do casal. As
circunstâncias
são desfavoráveis, na medida em que a ofendida encontrava-se de resguardo, cerca de uma semana após o parto de sua filha.
As consequências
são graves e imensuráveis a curto prazo, ante as consequências do pós-trauma, inclusive diante do relato da vítima nesta data, mais de dois anos após o fato, sobre o período que ficou sem sair de casa e com medo de exercer suas atividades habituais, enquanto que não hoje não conseguiu ficar presente na mesma sala que o acusado. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Militam em desfavor do acusado as agravantes previstas no Art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h” do CPB, por ter o réu praticado
violência contra a mulher na forma da Lei 11340/06
, pelo que majoro a pena base em mais 15 dias, fixando definitivamente a pena em
04 (quatro) de detenção
, não havendo outra circunstância para valorar.

b) Ameaça 23/11/2019

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que ameaçou a vítima após ameaça recente e intenso, incutindo medo elevado temor na vítima. o acusado não registra
antecedentes criminais
. Não há elementos sobre sua
conduta social e personalidade
. O
motivo
do crime milita em desfavor do acusado, ante a busca da ofendida em buscar ajuda financeira para o sustento da filha comum do casal. As
circunstâncias
são desfavoráveis, na medida em que buscava esconder a existência da própria filha, a qual registrou espontaneamente.
As consequências
são graves e imensuráveis a curto prazo, ante as consequências do pós-trauma, inclusive diante do relato da vítima nesta data, mais de dois anos após o fato, sobre o período que ficou sem sair de casa e com medo de exercer suas atividades habituais, enquanto que não hoje não conseguiu ficar presente na mesma sala que o acusado. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Militam em desfavor do acusado as agravantes previstas no Art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h” do CPB, por ter o réu praticado
violência contra mulher na forma da Lei 11340/06
, pelo que majoro a pena base em mais 15 dias, fixando definitivamente a pena em
04 (quatro) de detenção
, não havendo outra circunstância para valorar.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no art. 69 do CP, fica o réu
definitivamente condenado a pena de 08 (oito) meses de detenção
.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto
, conforme art. 33 do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, pois o delito se deu com violência contra a vítima, nos termos do art. 49, do Código Penal, e
Súmula 588 do STJ
.

Noutra mão, verifico que, no caso concreto, a Defesa técnica do
acusado relatou não ter interesse na aplicação do art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, o que se trata de direito subjetivo
do réu, deixo plicar o sursis da pena. (...)"

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou as penas-base do recorrente em
04 meses de detenção, para cada crime de ameaça
, por considerar desfavoráveis a sua culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para as referidas circunstâncias,
consoante anterior transcrição do trecho da sentença
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, uma vez que, diante de
quatro circunstâncias desfavoráveis e uma neutra para ambos os crimes
, a
pena-base dos delitos foi fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, isto é, pouco acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto),
algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita nas penas-base fixadas ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontram em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023